Tribunal: TJPA
Processo: 0001267-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001267-88.2015.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº. 0001267-88.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE
:
BV FINANCEIRA S/A.

ADVOGADA
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE Nº 21678-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DANTAS

ADVOGADA
:
SUELEN KARINE CABEÇA BAKER - OAB/PA Nº 19479-A

RELATORA
:
DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO NA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº. 0001267-88.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE
:
BV FINANCEIRA S/A.

ADVOGADA
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE Nº 21678-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DANTAS

ADVOGADA
:
SUELEN KARINE CABEÇA BAKER - OAB/PA Nº 19479-A

RELATORA
:
DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
BV FINANCEIRA S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão Contratual, em desfavor de
FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DANTAS
, ora Apelado, que julgou parcialmente procedente a demanda

(Id. 787107 - Pág. 1 a 9)
.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art.487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão de revisão contratual intentada pelo Requerente nos moldes da fundamentação para:

1. condenar a Requerida a se abster de cobrar a comissão de permanência e restituir a autora em dobro o montante de todo o valor já cobrado e pago pela autora por tal desconto indevido (art.42, parágrafo único do CDC).

2. condenar o Requerente a pagar metade do valor total das custas processuais, bem como o Requerido a outra metade. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o advogado requerente e em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o advogado do requerido com base no art.85, §2º c/c art.86, caput do CPC/2015. Esclareço que os ônus sucumbenciais a cargo do Demandante serão regidos pelas disposições da lei nº.1.060/50, vigente à época da propositura da ação, em razão de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 787108 - Pág. 2 a 9), a Apelante sustenta que a sentença atacada estaria em desconformidade com os preceitos legais, no que se refere à abstenção de cobrança da Comissão de Permanência. Argumenta ser permitida sua incidência, através da Resolução 1.129/86 do BACEN, sobre as parcelas após a ocorrência da mora do devedor, no intuito de coibir o descumprimento das obrigações pactuadas.

Se insurgiu ainda, quanto à restituição em dobro dos valores pagos, tendo em vista que foram realizados de acordo com o livremente pactuado entre as partes.

Argui a regularidade das cláusulas do contrato; ser o negócio efetuado um ato jurídico perfeito e a necessária observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Por fim, alega que os honorários sucumbenciais fixados na sentença, são vultosos, merecendo reforma.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões, conforme consta em Certidão nos autos (Id. 787108 - Pág. 16).

Esta Relatora recebeu o Recurso apenas no seu efeito devolutivo (Id.799777 – Pág.01).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia se diante dos fatos narrados é válida a cobrança da comissão de permanência cumulada com a multa de 2%

por parte do apelante, bem como a regularidade das cláusulas do contrato.

Pois bem.

DA EXIGÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANENCIA CUMULADA COM A DE MULTA DE 2% - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Da Cédula de Crédito Bancário nº 222000216 (Id.787101 – Pág. 8) extrai-se na cláusula 16, intitulada “Encargos em razão da inadimplência”, que a multa de 2% (dois por cento) sobre as parcelas em atraso será cobrada cumulativamente com a comissão de permanência.

Nesse passo, fica evidente que a previsão contratual acima destacada vai de encontro ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça exposto em julgamento pelo sistema do recurso repetitivo, segundo o qual não se admite a cobrança da comissão de permanência cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4.

Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) – grifo nosso.

Ainda se faz oportuno, trazer à lume as Súmulas do STJ sobre o referido tema, já que elucidam o caso em apreço, vejamos:

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 294: A comissão de permanência é devida para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com correção monetária (Súmula n. 30-STJ) e nem com juros remuneratórios, calculada pela taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo como limite máximo a taxa do contrato.

Sendo assim, decidiu corretamente, com fundamento na orientação jurisprudencial do Tribunal Superior, o magistrado de piso, ao determinar abstenção da cobrança da comissão de permanência, posto que, não pode ser cobrada cumulativamente com a multa de 2%, nos termos constantes na cláusula 16 da Cédula de Crédito Bancário (Id.787101 – Pág. 8), excluindo-se o referido encargo.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS.

Em relação à repetição do indébito, entendo que assiste razão em parte o apelo. Isso porque, houve valores cobrados sobre à incidência da Comissão Permanência cumuladas com os demais encargos contratuais, o que enseja a restituição dos valores.

Contudo, entendo que merece reforma a sentença no ponto, eis que determinou a restituição em dobro do indébito, consoante o art. 42, p. único do CDC, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Isso porque a jurisprudência do C. STJ firmou posicionamento no sentido de que
"A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço"
(AgRg no REsp 1200821/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.2.2015, DJe 13.2.2015).

Assim, embora não ignore que a tese supra voltará a ser julgada pela Corte Especial do STJ (REsp 1.413.542), este é o entendimento prevalente naquela Corte Superior hodiernamente.

Logo, diante da análise das circunstâncias do caso concreto, não vislumbro a aludida má-fé da instituição financeira, apta a embasar a restituição em dobro, motivo pelo qual merece provimento ao recurso, nesse ponto específico, apenas para determinar a restituição na forma simples.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O pleito da recorrente, quanto à retificação na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada um dos patronos das partes, merece prosperar. Na verdade, o que se depreendeu do caso em concreto foi que, após o julgamento da demanda, o autor/apelado consagrou-se vencedor apenas quanto à parte dos seus pedidos. Destarte, houve sucumbência recíproca, como acertadamente definiu o juízo
a quo
.

No entanto, no que concerne ao percentual de honorários advocatícios fixados em sentença, a parte apelante assiste razão em sua pretensão recursal, porquanto, deveras, vislumbro desproporcional o percentual aquilatado, pelo juízo de origem, senão vejamos.

Não se pode olvidar que a advocacia, como atividade essencial à justiça, merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015.

Na espécie, porém, a própria base de cálculo utilizada pelo juízo a quo – valor atribuído à causa, isto é, R$ 258.060,60 (duzentos e cinquenta e oito mil sessenta reais e sessenta centavos) – já se afigura elevada, fato que, no meu sentir, desautoriza a utilização do patamar estabelecido no § 2º do dispositivo legal ao norte mencionado, sob pena de enriquecimento sem causa
litteris
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
(Destacou-se)

Isso notadamente em virtude da não elevada complexidade da causa, bem como de o lugar da prestação dos serviços ser o mesmo da sede do escritório dos causídicos, qual seja, a Comarca de Belém. De outro bordo, conquanto o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo despendido pelos profissionais terem sido expressivos, tal fato, por si só, não tem o condão de justificar a manutenção do patamar fixado na origem, o qual resultou em R$ 25.806,06 (vinte e cinco mil oitocentos e seis reais e seis centavos), com base, frise-se, no valor não atualizado da causa.

Outrossim, lançando mão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o faço com o respaldo da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.
3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e pelo PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para afastar a determinação de restituição em dobro, estipulando-a se forma simples, bem como no que se refere ao ônus sucumbencial, fixando-o na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma das partes, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os patronos de cada constituinte. Permanecem inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto
.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/02/2021